Tribunal: TJMT
Processo: 1038690-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038690-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE DE SOUZA LIMA - CPF: 083.924.571-88 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GREGORY KAUAN ALVES PEREIRA - CPF: 045.883.831-40 (INTERESSADO), GABRIEL PINHO SILVA - CPF: 024.897.331-25 (INTERESSADO), RAPHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.948.141-97 (INTERESSADO), ODETE KLEIN - CPF: 711.006.441-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1038690-30.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS HENRIQUE DE SOUZA LIMA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em desfavor do paciente, preso sob a suspeita de envolvimento na prática de crimes de extorsão mediante sequestro, roubo majorado, cárcere privado e tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente diante da alegada ausência de indícios de autoria, condições pessoais favoráveis do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.

Para o momento processual bastam indícios de autoria, sendo certo que, na via eleita, descabe questioná-los, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

4.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que indicam a participação do paciente na logística de sequestro e transporte de veículo subtraído da vítima, que se encontrava em cativeiro.

5.

A atuação conjunta de vários agentes na ação criminosa, com uso ostensivo de arma de fogo e reiteradas agressões físicas e psicológicas impostas à vítima, expõe a gravidade concreta da conduta, que justifica a prisão cautelar.

6.

A apreensão de expressiva quantidade de drogas no contexto dos crime patrimoniais reforça o
periculum libertatis
que autoriza a segregação cautelar.

7.

Condições pessoais favoráveis não interferem na ordem de prisão quando presentes os requisitos que a autorizam.

8.

Inviável a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas, diante da insuficiência destas para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada
pelo modus operandi
, justifica a prisão cautelar. 2. A existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, somada ao risco à ordem pública, inviabiliza a concessão de liberdade ou a substituição por cautelares alternativas ."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; CF/1988, art. 5º, LXI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.031.458/SC; STJ, AgRg no HC 1.005.547/MG; STF, RHC 123.812; STJ, AgRg no HC 1.019.718/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1038690-30.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS HENRIQUE DE SOUZA LIMA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Henrique de Souza Lima
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca Primavera do Leste, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1012376-33.2025.8.11.0037.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
simples menção à materialidade delitiva, indícios de autoria e suposto envolvimento com tráfico, sem a devida análise da conduta do paciente, não é suficiente para justificar a medida extrema”
; 2) “
a decisão se baseia em suposições e generalizações, sem demonstrar, de forma clara e precisa, o perigo que a liberdade do paciente representa para a sociedade ou para a instrução processual
”; 3) “
as

provas apresentadas até o momento são frágeis e não demonstram, de forma inequívoca, a participação do paciente nos crimes imputados”;
4) “
é primário, possuidor de bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita
”; 5) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id. 326227382 - pág. 1-10).

A liminar foi indeferida (Id.

326531390 - pág. 1-5 ) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 330157855 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.

331326363 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1038690-30.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que
“A Polícia Rodoviária Federal repassou informações acerca de um veículo Hyundai HB20, placa RMT-5D04, possivelmente envolvido em delitos.
Durante patrulhamento, equipes policiais visualizaram o referido automóvel em conjunto com um Honda ZRV
, placa SPX-4A52.
O HB20 empreendeu fuga, sendo acompanhado e abordado pela equipe FT-90, enquanto o ZRV foi interceptado pela equipe FT-01”.

De acordo com os policiais, “
o condutor do ZRV [paciente] apresentou contradições sobre a origem do veículo
, posteriormente relatando ter sido contratado por Gregory Kauan Alves Pereira

para transportá-lo até Cuiabá, recebendo R$ 1.000,00 pelo serviço.
Informou ainda que o HB20 atuava como batedor para sinalizar a presença de viaturas
. Já o condutor do HB20 declarou ter recebido R$ 500,00 para realizar a escolta,
sendo encontrados em sua posse documentos da proprietária do ZRV, Sra. Odete Klein
”.

Após confirmar que o “
ZRV estava registrado em nome da referida proprietária
”,
os policiais tentaram contato com ela, sem êxito, de modo que foram à residência dela e se depararam com o ‘imóvel revirado’.

Consta ainda que “
As diligências levaram ao endereço indicado como ponto de encontro dos suspeitos,
onde foi descoberto um cativeiro
. Durante a intervenção,
os criminosos reagiram, sendo neutralizados em confronto
. No local, a
vítima foi encontrada com sinais de agressão, relatando ter sido rendida em sua residência, mantida em cárcere privado, espancada, obrigada a permanecer seminua e coagida a realizar transferências bancárias que totalizaram mais de R$ 200.000,00
,
além de tentativa frustrada de resgate de investimento de aproximadamente R$ 500.000,00
.

Segundo a vítima, os suspeitos Raphael e Cássio Luiz Lopes planejavam executá-la após a obtenção dos valores e ocultar o corpo em área de mata”.

Os policiais também apreenderam 1.131,33 Kg (um quilo e cento e trinta e um gamas e trinta e três decigramas) de maconha – Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2025.056522-A01 (Id. 326227384 - pág. 101-105).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia – ocorrida em 3-10-2025 –, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas,
verbis:

[...]

Ora,
os elementos constantes do auto de prisão em flagrante demonstram que os autuados RAFAEL e MARCOS participaram ativamente da logística do sequestro e ocultação de patrimônio da vítima, transportando e escoltando o veículo Honda ZRV, subtraído da residência de Odete Klein. Tinham ciência da finalidade criminosa da ação, inclusive repassando informações táticas para evitar barreiras policiais
. Inclusive, RAFAEL estava de posse de documentos pessoais da vítima, o que corrobora sua vinculação direta com os demais autores, principalmente com o grupo que mantinha a vítima em cativeiro.

Diante de todo o contexto, a garantia da ordem pública se faz necessária, tendo em vista a extrema gravidade concreta dos fatos, que revelam associação criminosa, planejamento, divisão de tarefas, e execução com elevado grau de violência e crueldade
.

A garantia da instrução processual também se verifica, haja vista a necessidade de aprofundamento das diligências, inclusive com análise dos materiais apreendidos e identificação de outros membros.

Durante as diligências, foram apreendidos materiais diversos, incluindo aparelhos celulares, DVR, armas, munições e substâncias entorpecentes, essa na quantidade aproximada de 1kg de maconha, indicando também o possível envolvimento do grupo com o crime de tráfico de drogas, o que amplia a gravidade e o alcance da conduta delitiva investigada
.

A apreensão da substância entorpecente no mesmo contexto dos crimes de roubo majorado, cárcere privado e extorsão mediante sequestro reforça o caráter organizado e multifacetado da associação criminosa, o que exige uma resposta cautelar mais severa do Estado.

Quanto ao envolvimento de outros membros, foi apontado pelo flagranteado MARCOS o envolvimento de GREGORY KAUAN ALVES PEREIRA e há indícios do envolvimento de GABRIEL SILVA PINHO, o qual estava embarcada no veículo HB20 quando da abordagem feita pela PRF. Também se tem o fato de que houveram prisões em flagrante delito na cidade de Cuiabá de terceiras pessoas que efetuaram saques do dinheiro transferido da conta da vítima Odete.

Por fim, encontra-se presente a necessidade de garantia da aplicação da lei penal,

uma vez que os flagranteados tentaram empreender fuga no momento da abordagem dos Policiais Militares, o que demonstra que soltos, com ou sem monitoramento eletrônico, podem evadirem do distrito da culpa.

Importa destacar que, embora os custodiados aleguem possuir residência fixa e serem primários, não há nos autos comprovação de atividade lícita exercida por qualquer deles, o que enfraquece significativamente seus predicados pessoais e reforça o risco de reiteração delitiva e fuga.

A ausência de vínculo profissional formal ou ocupação reconhecida contribui para o juízo de periculosidade social, especialmente quando somada à natureza violenta, articulada e extremamente lucrativa da empreitada criminosa revelada nos autos, a qual envolveu subtração patrimonial e ameaça de morte à vítima.

Nessa ordem, a manutenção da prisão cautelar mostra-se imprescindível, para a proteção da ordem pública e a preservação da credibilidade da justiça, não havendo espaço para a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se absolutamente inadequadas e insuficientes ao caso concreto, não sendo razoável, frente à complexidade e gravidade dos crimes.

Há, ainda, de se considerar que os crimes imputados aos flagranteados são em sua maioria punidos com pena privativa de liberdade em que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Pelo exposto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva dos custodiados MARCOS HENRIQUE DE SOUZA LIMA e RAPHAEL ALVES DE OLIVEIRA. [...]
(Id.

326227383 - pág. 1-10).

Não obstante o alegado, os elementos coletados até o momento apontam a responsabilidade do paciente no ocorrido, especialmente porque foi flagrado conduzindo o veículo subtraído da vítima que, naquele momento, encontrava-se em cativeiro, sob os cuidados de seus comparsas, que a obrigaram a realizar várias transferências bancárias mediante intensa agressão.

Além disso, enquanto trafegava com o automóvel que pertencia à vítima, Marcos era acompanhado por outro veículo [HB20 - placa RMT-5D04, conduzido por Raphael Alves de Oliveira], que atuava como batedor para evitar possível abordagem policial.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

O julgado transcrito corrobora o entendimento:

[...] A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria, que se traduzem em uma suspeita fundada, não sendo necessária a prova plena da culpa nesta fase processual. [...]
(AgRg no HC n. 894.511/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

De toda sorte, na via eleita, descabe analisar as teses relacionadas à negativa de autoria, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando há indícios em sentido oposto
:

[...] No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). [...]
(AgRg no HC n. 1.031.458/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

[...] A análise de questões relacionadas à negativa de autoria e materialidade não é cabível na via estreita do habeas corpus, por demandar reexame do conjunto fático-probatório. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 999.474/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

O
periculum libertatis
exsurge no caso em análise.

O modo como o crime ocorreu – atuação de um grupo articulado, com, pelo menos, 4 (quatro) integrantes, armados, que sequestraram a vítima na casa dela e a mantiveram em cativeiro enquanto subtraíram seus bens e a forçavam a realizar transferências bancárias, que totalizaram, aproximadamente, R$ 200,000,00 (duzentos mil reais), mediante graves e reiteradas agressões físicas e psicológicas – expõe a gravidade concreta da conduta, que legitima a prisão cautelar.

Nesse sentido:

[...] A segregação cautelar do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois "o acusado supostamente praticou o delito a ele imputado em concurso com mais dois agentes, mediante o uso de arma de fogo para atemorizar as vítimas e com emprego de agressão física, denotando grau considerável de periculosidade", o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. [...]
(STF, AgRg no HC n. 900.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

[...] No caso, a segregação cautelar está concretamente motivada na garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta dos crimes investigados e do abjeto modus operandi empregado na empreitada delitiva em apuração - crime, em tese, praticado mediante planejamento, divisão de tarefas e concurso de várias pessoas. A vítima, menor de idade, teria sido arrebatada em outro Estado da Federação, trazida sob o jugo de uma arma de fogo e colocada em um imóvel alugado, tendo permanecido nesse cativeiro por mais de 24 horas, com o objetivo de se extorquir vantagem de mais de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) em moedas digitais, a título de resgate. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 889.535/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024).

A apreensão de expressiva quantidade de drogas –
1.131,33 Kg (um quilo e cento e trinta e um gamas e trinta e três decigramas) de maconha – no contexto em que os crimes patrimoniais ocorreram
agrega-se aos fundamentos que legitima a prisão cautelar. Confira-se:

[...] A quantidade de droga apreendida e a gravidade dos fatos justificam a manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.001.325/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

[...] A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes (2.573,40g de maconha, 40, 37g de haxixe e 2,08g de ecstasy), arma de fogo municiada (pistola calibre .380, municiada com 22 projéteis), balança de precisão e dinheiro em espécie, revelando a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.4. Nos termos da orientação desta Corte, o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 1.031.513/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

Ademais,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de substituí-lo por medidas cautelares alternativas:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025